Tribunal: TJPA
Processo: 0804628-50.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804628-50.2024.8.14.0015

APELANTE: VINICIUS GOMES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 dias-multa, em razão da apreensão de 87 porções de maconha (63,33 g) e R$ 100,00 em espécie.

2.

A defesa suscitou, preliminarmente, nulidade por ausência de laudo toxicológico definitivo, alegando insuficiência de prova da materialidade delitiva, além de outras teses meritórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo, apto a comprovar a natureza da substância apreendida, impede a formação de juízo condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade do delito de tráfico de drogas exige prova técnica idônea acerca da natureza ilícita da substância apreendida, mediante laudo toxicológico definitivo elaborado por perito oficial.

5.

O laudo de constatação provisória possui natureza precária, servindo apenas para subsidiar a prisão em flagrante e o oferecimento da denúncia, não substituindo o exame definitivo exigido para a condenação.

6.

A inexistência de laudo toxicológico definitivo nos autos compromete a comprovação da materialidade delitiva, configurando insuficiência probatória, em observância ao princípio da presunção de inocência.

7.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que a ausência de apreensão da substância e de laudo toxicológico definitivo inviabiliza a manutenção do decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Tese de julgamento
:

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a realização de laudo toxicológico definitivo elaborado por perito oficial.

2. A ausência de exame pericial conclusivo sobre a natureza da substância apreendida impõe a absolvição por insuficiência de prova da materialidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 951.508/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0804628-50.2024.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

RECORRENTE: VINICIUS GOMES COSTA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por VINICIUS GOMES COSTA, com fundamento no art. 593, I, do CPP, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), fixando-lhe pena definitiva de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. (ID 33299488).

Segundo a denúncia, no dia 17.05.2024, por volta das 20h, na Rua Dr. Laureano Francisco Alves de Melo, bairro Jaderlândia, no município de Castanhal/PA, após informação prestada por transeunte acerca de indivíduo que estaria comercializando maconha no local, a equipe policial deslocou-se à área indicada e abordou Vinicius Gomes Costa, encontrando com ele 87 (oitenta e sete) porções de maconha (63,33 g) e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), ocasião em que foi lavrado o flagrante; perante a autoridade policial, o Recorrente teria alegado que a droga não lhe pertencia. (ID 33299350).

A denúncia foi recebida em 23.05.2024 (ID 33299353).

Concluída a instrução, sobreveio sentença em 03.09.2024, na qual o Juízo singular reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, assentando, ainda, que a abordagem decorreu de fundada suspeita a partir de notícia de popular com indicação de características do agente, e que a quantidade apreendida seria incomum para a realidade local, reforçando a destinação mercantil, mantendo a condenação nos termos acima consignados. (ID 33299488).

Inconformada, a Defesa interpôs o recurso (ID 33299495) e, em suas razões recursais (ID 33299503), sustentou, preliminarmente, nulidade da busca pessoal e, por arrastamento, das provas dela derivadas, ao argumento de inexistirem indícios mínimos e elementos objetivos aptos a caracterizar fundada suspeita, invocando precedentes do STF e do STJ sobre
standard
probatório para revista pessoal e proteção à intimidade e à inviolabilidade domiciliar. Alega, ainda, ausência de materialidade delitiva, sob o fundamento de inexistência de laudo toxicológico definitivo apto a comprovar a natureza da substância apreendida; no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, ainda, postulou o afastamento da Súmula 231, do STJ e a alteração da fração aplicada ao tráfico privilegiado para 2/5, ao final requerendo a reforma do julgado.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 33299506), refutando as teses defensivas e sustentando a legalidade da abordagem e da busca pessoal, porquanto precedida de informações específicas sobre local e características do agente em atividade de mercancia, o que, aliado à localização das 87 porções de maconha e do numerário, evidenciaria fundada suspeita e estado de flagrância, pugnando, ao final, pelo conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 35609519), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a preliminar de nulidade da busca pessoal se confunde com o mérito e que, no caso, houve fundada suspeita amparada por elementos concretos (informação sobre características físicas e vestimentas, localização do Recorrente com os exatos sinais descritos e posterior apreensão do entorpecente e do dinheiro), reputando suficiente o conjunto probatório para a manutenção do decreto condenatório e rechaçando as pretensões de absolvição e de redimensionamento nos termos postulados.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por VINICIUS GOMES COSTA.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.

A Defesa suscita nulidade absoluta do feito, sob o argumento de que não consta nos autos laudo toxicológico definitivo apto a comprovar, de forma técnica e idônea, a materialidade delitiva do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Assiste razão
ao Recorrente.

Conforme se extrai da denúncia, a materialidade foi amparada apenas no laudo de constatação provisória da substância apreendida, que teria resultado positivo para cannabis sativa L., conforme indicado no ID 115844238 – pág. 14.

A própria sentença afirma expressamente que a existência do fato estaria demonstrada pelo “laudo toxicológico definitivo (documento ID 115844238 – Pág. 14)”.

Ocorre que, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que o documento referido no ID 115844238 – pág. 14 corresponde, na realidade, ao laudo de constatação provisória, e não ao exame químico-toxicológico definitivo realizado por perito oficial após análise laboratorial conclusiva.

A distinção não é meramente formal. O laudo de constatação provisória possui natureza precária, servindo para viabilizar a prisão em flagrante e o oferecimento da denúncia, mas não supre a exigência legal de comprovação definitiva da materialidade delitiva, a qual deve ser atestada por laudo toxicológico definitivo elaborado por perito oficial, apto a confirmar, de forma conclusiva, a natureza da substância apreendida.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...)
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior exige, como regra, a apreensão da substância ilícita e a realização do laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas
.5.
A ausência de apreensão da substância e de laudo toxicológico inviabiliza a manutenção do decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.6. A condenação com base apenas em dados de quebra de sigilo e depoimentos testemunhais contraria o entendimento reiterado desta Corte Superior. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental não provido
. Tese de julgamento: "1.
A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a apreensão da substância ilícita e a realização do laudo toxicológico definitivo
. 2.
A ausência de tais elementos inviabiliza a condenação, em respeito ao princípio da presunção de inocência"
.

(...)”.

(STJ - AgRg no HC: 951508 SC 2024/0380221-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025).

A ausência do laudo toxicológico definitivo implica insuficiência de comprovação idônea da materialidade do delito, elemento essencial à formação de um juízo condenatório válido.

A condenação fundada exclusivamente em laudo preliminar revela insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva, não sendo possível a formação de juízo condenatório seguro com base em prova técnica precária.

Ressalte-se que, embora a sentença declare a existência de laudo definitivo, o ID ali indicado não corresponde a tal documento, revelando-se inequívoca a inexistência de exame pericial conclusivo nos autos.

Cuida-se de hipótese de insuficiência probatória quanto à materialidade delitiva, uma vez que o crime de tráfico de drogas exige prova técnica específica para a comprovação da natureza da substância apreendida.

Assim, impõe-se o reconhecimento da insuficiência de prova da materialidade delitiva, com a consequente absolvição do Recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

III. MÉRITO

Reconhecida a insuficiência de prova da materialidade delitiva, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas deduzidas no mérito recursal, notadamente aquelas relativas à legalidade da busca pessoal, à suficiência probatória e à dosimetria da pena.

DOSIMETRIA DA PENA

Igualmente prejudicada, ante a anulação da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para absolver VINICIUS GOMES COSTA da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP, em razão da ausência de prova suficiente da materialidade delitiva.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026